Tribunal: TJDFT
Processo: 0722603-62.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Direito Civil. Recurso Inominado. Reparação material e moral. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Responsabilidade do condutor do veículo que colide na traseira. Danos materiais comprovados – Valor do dano demonstrado. Preliminar rejeitada. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral decorrente de acidente de trânsito movida originalmente apenas contra Maria Eduarda Diogo Caixeta, proprietária da motocicleta que abalroou o veículo do autor, quando era conduzida pelo namorado daquela, Samuel Lucas R. de Miranda (este compareceu aos autos espontaneamente). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou ambos os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 1.400,00. Inconformada, apenas a requerida Maria Eduarda Diogo Caixeta interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar a legitimidade passiva da recorrente; ii) apurar o responsável pelo acidente dos autos; iii) determinar o montante do dano material.
III. Razões de decidir
3. O proprietário de veículo automotor responde solidariamente pelos danos advindos de acidente de trânsito causados pelo condutor, conforme Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.” No mesmo sentido o seguinte precedente: (Acórdão n.989157, 20150110826497APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 916/941). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. Presume-se culpado o condutor que colide com a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
5. Isso porque os arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
6. Portanto, era dever do condutor da motocicleta observar o tráfego da via e manter distância segura do veículo à sua frente, o que, pelo conjunto probatório acostado, deixou de fazer. Portanto, presentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, cabível a responsabilização da ré pelo acidente. Ressalte-se que a foto e o vídeo carreado pelo réu e condutor da moto não são aptas a comprovar a dinâmica dos fatos exposta na contestação.
7. Quanto ao montante do dano material, a foto juntada pelo autor (ID Num. 82942688 - Pág. 2) comprova as avarias ocasionadas ao seu veículo que, por sua vez, são compatíveis com os serviços e peças descritos na nota fiscal de ID Num. 82942687 - Pág. 1. Logo, é medida de justiça a manutenção da sentença nos moldes em que proferida.
V. Dispositivo
8. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CTB, arts. 28 e 29, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20150110826497APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, j. 15.12.2016.